Tribunal: TJSP
Processo: 9000489-30.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei 13.654/2018. Não acolhimento. Agravante denunciado e condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Alteração legislativa que somente beneficia aqueles condenados com a incidência da revogada causa de aumento do artigo 157, § 2o, I do CP, ou seja, que efetivamente tenham se

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei 13.654/2018. Não acolhimento. Agravante denunciado e condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Alteração legislativa que somente beneficia aqueles condenados com a incidência da revogada causa de aumento do artigo 157, § 2o, I do CP, ou seja, que efetivamente tenham se utilizado de arma branca. Novatio legis in mellius não caracterizada, in casu. Decisão recorrida mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000489-30.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO BERNAL ANTONIAZZI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000489-30.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 47679
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000489-30.2020.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: RICARDO BERNAL ANTONIAZZI (ou)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Insurgência defensiva contra
decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei
13.654/2018. Não acolhimento. Agravante denunciado e
condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo. Alteração legislativa que somente beneficia aqueles
condenados com a incidência da revogada causa de aumento
do artigo 157, § 2o, I do CP, ou seja, que efetivamente
tenham se utilizado de arma branca. Novatio legis in mellius
não caracterizada, in casu. Decisão recorrida mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RICARDO BERNAL ANTONIAZZI, contra a r. decisão de fl. 23, que
indeferiu pedido de exclusão da causa de aumento prevista no artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, em razão de aplicação da Lei
13.654/2018.
A zelosa Defensora sustenta que a Lei 13.654/2018 impede
que se mantenha o aumento decorrente da majorante do artigo 157, §
2o, inciso I, do CP, por estar constituída novatio legis in mellius,
apontando que “não majora mais a pena do roubo o emprego de facas,
estiletes, navalhas, cacos de vidro, etc.”. Requer, assim, seja aplicada
a Lei 13.654/2018 para afastar a causa de aumento antes prevista
no art. 157, § 2o, I do CP (fls. 25/29).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
32/36), a decisão recorrida foi mantida (fl. 37).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000489-30.2020.8.26.0050 -Voto no
3
não provimento do recurso (fls. 54/55).
É o relatório, em síntese.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, ainda que os autos não estejam instruídos com
cópias de sentença ou acórdão proferidos nos autos
0058267-15.2000.8.26.0050 da 8a Vara Criminal da Capital (cf. FA
de fl. 49v), é possível constatar, em consulta ao v. Acórdão que
indeferiu o pedido formulado na Revisão Criminal no
0318314-09.2009.8.26.0000 relativa à ação penal referida, que o ora
agravante foi condenado por incurso no art. 157, § 2o, inc. I e 304,
ambos do Código Penal, porque, “mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraiu para si uma motocicleta
Honda Today, CG 125, placas BVKL-5281/SP, pertencente à vítima
Luis Adão Feitosa.” (acórdão registrado sob no 03818794 - grifei).
Dessa forma, não há como acolher a tese pela qual se
pleiteia a aplicação de lei penal mais benéfica. De fato, a aplicação
retroativa da Lei 13.654/2018, que revogou a causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, somente pode ser assim
considerada para os sentenciados condenados com incidência da
revogada majorante que tenham efetivamente se utilizado de arma
branca, situação esta que - como acima mencionado -, não se verifica
no caso dos autos.
Em outras palavras, como bem destacado pela douta
Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, ora transcrito
parcialmente para se tornar parte integrante deste:
“Embora não tenham vindo aos autos as cópias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000489-30.2020.8.26.0050 -Voto no
4
r.sentença e do v.acórdão proferidos na ação penal que tramitou pela
8a Vara Criminal da Capital, é incontroverso já que não há discussão
da questão pelas partes que houve aplicação, na terceira fase do
processo de execução, do acréscimo de 1/3 (mínimo previsto para a
espécie) pelo emprego de arma de fogo, quadro fático que se ajustava,
na época, ao artigo 157, § 2o, I, do CP.
Ora, é evidente que, com o advento da Lei no 13.654/2018, o
emprego de arma de fogo não deixou de ser causa especial de aumento
de pena, mas agora com aumento obrigatório no patamar de 2/3 (art.
157, § 2o-A, I, do CP). A nova lei é claramente prejudicial ao réu. Ou
seja: fosse sob a vigência da nova lei, o acréscimo seria mais
expressivo e a pena, mais elevada.
E não convence a tese de que houve abolitio criminis em
relação ao emprego de arma de fogo, e sim, como bem ponderou o DD.
Promotor de Justiça oficiante, continuidade normativo-típica, conforme
exposto em v. acordão dessa Corte mencionado nas contrarrazões
ministerial (fls. 35).” (fl. 55).
Enfim, a decisão agravada se afigura correta, desmerecendo
guarida a pretensão ventilada no pleito recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura eletrônica)